Tribunal: STJ
Processo: 0000452-96.2017.8.16.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934898 - PR (2025/0172674-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIRCEU CAMALIONTE ROMAGNOLI
ADVOGADOS
: IVAN CARVALHO MARTINS - PR020101
ROBERTO LOURENÇO RAMOS - PR091894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE
TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 092dc3ba-4ecb-4782-9de7-9f69959664e9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934898 - PR (2025/0172674-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIRCEU CAMALIONTE ROMAGNOLI
ADVOGADOS
: IVAN CARVALHO MARTINS - PR020101
ROBERTO LOURENÇO RAMOS - PR091894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE
TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DIRCEU CAMALIONTE
ROMAGNOLI contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 484-
485) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição
a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de
favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente.
Documento eletrônico VDA49495754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: 9676a099-b639-45d4-9428-288ccf33a39e

A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 490-496).
O Ministério Público Federal opinou "pelo não conhecimento do agravo.
(e-STJ fls. 509-512).
Caso conhecido, manifesta-se pelo seu não provimento"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de DIRCEU CAMALIONTE ROMAGNOLI,
verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF."
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: 9676a099-b639-45d4-9428-288ccf33a39e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0172674-3
AREsp 2.934.898 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004529620178160097 00021133220258160097 21133220258160097
4529620178160097
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIRCEU CAMALIONTE ROMAGNOLI
ADVOGADOS
: IVAN CARVALHO MARTINS - PR020101
ROBERTO LOURENÇO RAMOS - PR091894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Favorecimento da prostituição
ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIRCEU CAMALIONTE ROMAGNOLI
ADVOGADOS
: IVAN CARVALHO MARTINS - PR020101
ROBERTO LOURENÇO RAMOS - PR091894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5426055154=0<05092650@
2025/0172674-3 - AREsp 2934898 Petição : 2025/0055630-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:43:08
Código de Controle do Documento: D6524603-99DB-4377-A786-016F9420FF4E